Tribunal: TJES
Processo: 5000766-85.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000766-85.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: EXERCIT ESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE ESTEIRA ELÉTRICA VIA PLATAFORMA MERCADO LIVRE. VÍCIO DO PRODUTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PLATAFORMA AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO (ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, 18, 25, § 1º E 34, CDC). INEFICIÊNCIA NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DESCASO NO PROGRAMA DE COMPRA GARANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00 MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
contra sentença que condenou solidariamente as rés à restituição do valor pago (R$ 2.558,51) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de vício em esteira elétrica adquirida pelo autor, não sanado pela cadeia de fornecedores.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar: a legitimidade passiva da plataforma Mercado Livre; a responsabilidade solidária pelos vícios do produto e falha na prestação do serviço; bem como a caracterização do dano moral e a adequação do quantum fixado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica configura
relação de consumo
, atraindo a aplicação do CDC (arts. 2º e 3º).

4. A responsabilidade por vícios de produto é
objetiva e solidária
entre todos os fornecedores (arts. 18, 25, §1º e 34 do CDC).

5. A plataforma Mercado Livre, ao intermediar a transação, receber o pagamento e lucrar com o negócio,
integra a cadeia de fornecimento
, afastando a alegação de mera intermediadora.

6. Restou comprovado que o produto apresentou defeito grave e que a assistência técnica foi ineficiente, caracterizando falha na prestação do serviço.

7. O descaso na resolução administrativa e a frustração reiterada do consumidor extrapolam o mero aborrecimento, configurando
dano moral indenizável
.

8. O valor fixado em R$ 3.000,00 mostra-se adequado e proporcional, em conformidade com o
Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES
, não sendo exorbitante nem irrisório.

IV – DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais).

10. Tese de julgamento:

11. “O
Mercado Livre
, ao intermediar a venda, integrar sistema de pagamento e logística e lucrar com a transação,
integra a cadeia de fornecimento
, respondendo solidariamente pelos vícios do produto adquirido em sua plataforma (arts. 7º, parágrafo único, 18, 25, §1º e 34 do CDC).

12. O descaso na solução administrativa e a persistência do defeito extrapolam o mero aborrecimento, configurando
dano moral indenizável
.

13. Mantido quantum indenizatório de R$ 3.000,00, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 18, 25, §1º e 34 do CDC; art. 46 e 55 da Lei nº 9.099/95; Enunciados nº 11 e nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais/ES.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5000766-85.2024.8.08.0047

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDOS: HUMBERTO DE SOUZA JUNIOR,
EXERCIT ESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA e DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ALCENIR JOSE DEMO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE ESTEIRA ELÉTRICA VIA PLATAFORMA MERCADO LIVRE. VÍCIO DO PRODUTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PLATAFORMA AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO (ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, 18, 25, § 1º E 34, CDC). INEFICIÊNCIA NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DESCASO NO PROGRAMA DE COMPRA GARANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00 MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
contra sentença que condenou solidariamente as rés à restituição do valor pago (R$ 2.558,51) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de vício em esteira elétrica adquirida pelo autor, não sanado pela cadeia de fornecedores.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar: a legitimidade passiva da plataforma Mercado Livre; a responsabilidade solidária pelos vícios do produto e falha na prestação do serviço; bem como a caracterização do dano moral e a adequação do quantum fixado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica configura
relação de consumo
, atraindo a aplicação do CDC (arts. 2º e 3º).

4. A responsabilidade por vícios de produto é
objetiva e solidária
entre todos os fornecedores (arts. 18, 25, §1º e 34 do CDC).

5. A plataforma Mercado Livre, ao intermediar a transação, receber o pagamento e lucrar com o negócio,
integra a cadeia de fornecimento
, afastando a alegação de mera intermediadora.

6. Restou comprovado que o produto apresentou defeito grave e que a assistência técnica foi ineficiente, caracterizando falha na prestação do serviço.

7. O descaso na resolução administrativa e a frustração reiterada do consumidor extrapolam o mero aborrecimento, configurando
dano moral indenizável
.

8. O valor fixado em R$ 3.000,00 mostra-se adequado e proporcional, em conformidade com o
Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES
, não sendo exorbitante nem irrisório.

IV – DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais).

10. Tese de julgamento:

11. “O
Mercado Livre
, ao intermediar a venda, integrar sistema de pagamento e logística e lucrar com a transação,
integra a cadeia de fornecimento
, respondendo solidariamente pelos vícios do produto adquirido em sua plataforma (arts. 7º, parágrafo único, 18, 25, §1º e 34 do CDC).

12. O descaso na solução administrativa e a persistência do defeito extrapolam o mero aborrecimento, configurando
dano moral indenizável
.

13. Mantido quantum indenizatório de R$ 3.000,00, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 18, 25, §1º e 34 do CDC; art. 46 e 55 da Lei nº 9.099/95; Enunciados nº 11 e nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais/ES.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
HUMBERTO DE SOUZA JUNIOR
na ação de indenização por danos materiais e morais.

Na exordial (Id 14003669), o autor alega que adquiriu uma esteira elétrica da marca Dream Fitness, pelo valor de R$ 2.399,00 (dois mil, trezentos e noventa e nove reais), por meio do site da requerida Mercado Livre, na loja da requerida Exercit Esportes. Após aproximadamente dois meses de uso, o produto apresentou grave falha de funcionamento, parando subitamente e acelerando à velocidade máxima, causando a queda do consumidor. Não obstante as tentativas de acionar a assistência técnica da requerida Dream Indústria e Comércio Ltda., que se mostrou ineficiente e inacessível, o vício não foi sanado. O autor buscou, assim, a restituição do valor pago e a indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular (Id 14003918) dispôs que:

“Ante ao exposto, pelo que, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL para:

a) CONDENAR as partes requeridas à devolução do valor pago no produto defeituoso, qual seja, R$2.558,51 (dois mil quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos), que deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data de conhecimento do defeito no produto (evento danoso), com a incidência de juros moratórios a partir da citação (art. 405 do CC);

b) CONDENAR as partes requeridas solidariamente a pagar ao autor indenização por dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença.

Extingo o processo nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.”

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso (Id 14003920), sustentando as teses de ilegitimidade passiva, ausência
de falha na prestação de seus serviços como mera intermediadora e a não observância dos requisitos do “Programa Compra Garantida” pelo consumidor. Insurgiu-se contra a condenação por danos morais, alegando que os fatos configuram mero aborrecimento e o valor arbitrado seria excessivo, pugnando pela sua exclusão ou minoração, e pela limitação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença (Id 14003925).

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1°, da Lei n° 9.099/95.

A controvérsia central reside em aferir a responsabilidade solidária da plataforma de comércio eletrônico (Mercado Livre) pelos vícios apresentados no produto adquirido pelo consumidor e pelos danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço, especialmente no que tange à ineficiência na resolução administrativa do problema e à alegada falha no programa de compra garantida. Questiona-se, ademais, o valor arbitrado a título de danos morais.

Em primeiro lugar, é imperioso destacar que a relação jurídica em apreço configura relação de consumo, amoldando-se perfeitamente ao disposto nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Nesse contexto, a responsabilidade dos fornecedores por vícios de qualidade ou quantidade que tornem os produtos impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam é objetiva e solidária, nos termos dos arts. 18 e 14 do CDC, abrangendo todos os integrantes da cadeia de fornecimento, desde o fabricante até o vendedor final e, no caso de plataformas digitais, o intermediador que viabiliza a transação comercial e aufere lucros com ela.

A tese recursal de ilegitimidade passiva sustentada pela recorrente Mercado Livre, ao argumento de que seria mera intermediária e que a responsabilidade pela qualidade do produto recairia exclusivamente sobre o vendedor e o fabricante, não merece ser acolhida.

A recorrente, ao oferecer um espaço virtual para a comercialização de produtos, com mecanismos de pagamento (Mercado Pago) e logística (Mercado Envios), integra inequivocamente a cadeia de fornecimento. Sua atividade empresarial visa, inclusive, garantir a segurança das transações, o que por si só a insere no dever de zelar pela qualidade e adequação dos produtos e serviços oferecidos em sua plataforma.

Nesse sentido, colaciono julgados dos Tribunais de Justiça pátrios, reconhecendo a legitimidade do Mercado Livre para figurar no polo passivo de ações que discutem a compra de produto com defeito por meio de sua plataforma, por integrar a cadeia de fornecimento e atrair a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, 25, §1º e 34 do CDC. Veja:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO -
COMPRA EFETUADA POR MEIO DA PLATAFORMA MERCADO LIVRE - PRODUTO COM DEFEITO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO INTERMEDIADOR.

Ao intermediar as negociações de compra e venda dos produtos, inclusive recebendo o valor da transação por meio da ferramenta "Mercado Pago", a apelante passa a integrar a cadeia de consumo e deve responder, solidariamente, pelos prejuízos experimentados pelo consumidor na realização do negócio por ela intermediado.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50137093020228130027, Relator.: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 19/03/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/03/2024) [destaquei]

COMPRA E VENDA – BEM MÓVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS –
PRODUTO ADQUIRIDO NA PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO DO MERCADO LIVRE – LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS
– LUCROS CESSANTES INDEVIDOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. I -
O consumidor realizou a compra de um produto pelo site do Mercado Livre, o que torna tanto o vendedor quanto o site de comércio eletrônico responsáveis pelos problemas que possam advir da transação.
II –
O produto apresentou defeito logo após o recebimento, e após vários contatos para solução do problema, não houve solução, sendo devidos solidariamente pelas rés indenização por danos materiais e morais.
III – Não comprovado os lucros cessantes pleiteados, de rigor o indeferimento deste pedido dos autores. DANO MORAL – PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – FIXAÇÃO EM R$ 5.000,00 – RECURSO DOS AUTORES NESTA PARTE PROVIDO. A quantificação da compensação derivada de dano moral deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico. No caso dos autos, de rigor a majoração da indenização para R$ 5.000,00. (TJ-SP - Apelação Cível: 10007186720218260414 Palmeira D Oeste, Relator.: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 26/10/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2022) [destaquei]

Ademais, a alegação de que a responsabilidade da recorrente se limitaria ao “Programa Compra Garantida” e que, em razão de a parte autora ter encerrado a reclamação prematuramente, o valor da transação teria sido liberado ao vendedor, eximindo a recorrente de qualquer responsabilidade, também não merece prosperar.

A análise dos autos demonstra que as tentativas de solução administrativa foram infrutíferas e marcadas pela ineficiência da cadeia de fornecimento, o que levou o consumidor a uma situação de descaso e frustração. O mero fato de a recorrente disponibilizar um programa de proteção não a exime de sua responsabilidade primária como intermediadora que lucra com a transação e que deve garantir a segurança e a lisura do ambiente virtual que proporciona.

A prova coligida nos autos, especialmente os vídeos e os e-mails (Ids 14003671 a 14003677) que demonstram o defeito inicial e a subsequente ineficiência na tentativa de reparo, é robusta e comprova a ocorrência do vício no produto e a falha na prestação dos serviços pela cadeia de fornecedores.

A impossibilidade de locomoção para assistência técnica em local inexistente, a demora excessiva no retorno do produto após suposto reparo, e a reincidência do defeito, configuram falha grave na prestação do serviço, apta a gerar não apenas o dever de restituição do valor pago, mas também de compensação por abalo moral.

Isso porque, a situação vivenciada pelo recorrido extrapola o mero aborrecimento cotidiano. A frustração de não obter a solução para um produto de uso essencial, a necessidade de despender tempo e recursos em tentativas infrutíferas de reparo e a sensação de descaso por parte de todos os envolvidos na cadeia de fornecimento ultrapassam o limite do tolerável e atingem a esfera de sua dignidade.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado quatro critérios principais, quais sejam: gravidade do dano; grau de culpa do ofensor; capacidade econômica da vítima; e capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido consoante a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Tendo em vista que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Portanto, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)